Tribunal: STF
Processo: ARE 1471269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, FURTO E LESÃO CORPORAL. REGIME PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM A PRISÃO DOMICILIAR.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITO NÃO COMETIDO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. PRESUMIDA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a norma penal que visa a proteção das crianças menores de doze anos não distingue as mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo a aplicação do julgado acima referido também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais. 3. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 55). 



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e o inc. II do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 80).



    Afirma que “a Quinta Turma do STJ decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, sendo mantida a decisão monocrática que concedeu prisão domiciliar à Recorrida em cumprimento de condenação definitiva, em regime fechado (...) a Corte cidadã contrariou os princípios da igualdade e da legalidade previstos, respectivamente, no art. 5º, caput e II, da CF” (fls. 9-10, e-doc. 80).



    Sustenta que, “nos termos do art. 117, III, da LEP: (...) Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (...) Infere-se do dispositivo legal acima colacionado que o único regime prisional que permite a concessão da prisão domiciliar é o aberto, não existindo, na norma, qualquer indicativo de possibilidade de extensão do benefício a apenados que cumprem suas condenações nos regimes semiaberto e fechado” 
(fl. 10, e-doc. 80).



    Assevera que “são efetivamente essas limitações impostas pelo legislador que viabilizam, ou não, a concessão do recolhimento domiciliar a apenadas em cumprimento de condenação definitiva, não sendo adequado que se faça uma interpretação analógica do art. 318, V, do CPP” (fl. 10, e-doc. 80).



    Alega que “ficou devidamente comprovado nos autos de origem que a Recorrida não possui a guarda do infante, o qual, por sua vez, está sendo devidamente assistido pelo pai e pela madrasta há anos, sendo inadmissível, portanto, ser a Apenada agraciada com um benefício destinado a mães que, mesmo envolvidas no mundo do crime, possuem um papel significativo e imprescindível na vida dos filhos, o que, obviamente, não é o caso em apreciação” (fls. 11-12, e-doc. 80 - grifos nossos).



    Defende que “a concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre condenação definitiva, em regime diverso do aberto, sem a demonstração da imprescindibilidade para os cuidados do filho menor, além de não possuir respaldo legal, não se coaduna com pacífica jurisprudência dessa Corte, de modo que não se encontram razões aptas a justificarem a autorização do benefício nos moldes propostos pelo STJ” (fl. 14, e-doc. 80).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a concessão da prisão domiciliar à Apenada que cumpre pena em regime fechado, restabelecendo-se a decisão do Tribunal de origem” (fl. 14, 
e-doc. 80).



    A Defensoria Pública de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário e pede a inadmissão e o não provimento do recurso interposto pelo agravante (e-doc. 92).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ofensa reflexa à Constituição da República e impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 94).



    O agravante alega que, “quanto ao entendimento de que a ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa[,] (...) a questão discutida no recurso extraordinário está relacionada exclusivamente à (im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, já que se admite o recolhimento em residência particular tão somente aos beneficiários de regime aberto (...) a pedra angular que põe termo à questão reside na correta exegese do art. 5º, caput e II, da CF” (fl. 6, 
e-doc. 102).



    Assevera que “a temática acerca da outorga da prisão domiciliar às apenadas com filho menor de 12 anos que cumprem pena em regime diverso do aberto, independentemente da demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternais em relação à criança, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e da personalidade da presa, objetivando a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, não reflete o posicionamento adotado pela Suprema Corte. (...) a decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, pela Segunda Turma, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, realizado em 20-2-2018 – ora utilizada como paradigma na decisão recorrida do STJ – trata da hipótese de encarceramento cautelar de mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda, previsto no art. 318, V, do CPP, cenário fático que, de fato, dispensa a demonstração da imprescindibilidade da genitora ao lado do infante e/ou que este não esteja recebendo os cuidados necessários próprios da idade” (fls. 6-7, e-doc. 102).



    Sustenta que, em relação “à inadmissão do recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 do STF (...) o revolvimento do conjunto probatório é absolutamente dispensável para o exame do recurso extraordinário, bastando que sejam revaloradas as premissas fáticas, nos termos consignados nas decisões do Juízo Criminal de origem e do Tribunal de Justiça Catarinense” (fl. 13, 
e-doc. 102).



    Afirma que “a Agravada, que cumpre pena no regime fechado, formalizou o pedido de substituição pelo regime domiciliar tão somente porque possui filho menor de 12 anos, sem qualquer demonstração da sua imprescindibilidade nos seus cuidados. (...) o Juízo de primeiro grau ressaltou que ‘a conclusão do estudo social é clara no sentido de que o menor está sendo muito bem cuidado pelo genitor e pela madrasta, não se revelando a apenada imprescindível aos seus cuidados, precipuamente porque, antes mesmo de ser presa, já não detinha mais a guarda do infante’” (fl. 13, e-doc. 102).



    Requer “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática ora agravada, permitindo-se, assim, o normal processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 15, e-doc. 102).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do pedido do agravante (e-doc. 108).



    A defesa da agravada não apresentou contrarrazões ao pedido do agravante no prazo legal (e-doc. 112).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de ofensa ao caput e ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, ao afastar-se a concessão da prisão domiciliar à apenada. Ela cumpre pena em regime inicial fechado, pelo que busca o Ministério Público seja restabelecida a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    6. O juízo de primeira instância da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC indeferiu o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa da agravada, sob estes fundamentos:



    “Sabe-se que[,] ‘apesar de o art. 117 da Lei de Execução Penal prever a concessão do benefício de prisão domiciliar tão-somente aos apenados em regime aberto, tem-se entendido ser a benesse também aplicável, em situações excepcionais, aos reeducandos em regime semiaberto ou fechado, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável o cumprimento da reprimenda em circunstâncias especiais [...]’ (...) O TJSC também tem entendido pela aplicação analógica dos requisitos do art. 317 e 318 do CPP, em complemento ao art. 117 da LEP, nos casos em que o reeducando se encontra em regime fechado ou semiaberto (...) A aplicação analógica é excepcionalidade da medida, então, impõe a observância dos requisitos da Lei Adjetiva Penal (...) pode-se concluir que: a) para o reeducando definitivo em regime aberto, exigem-se os requisitos do art. 117 da LEP; b) para o reeducando provisório ou definitivo em regime fechado ou semiaberto, os requisitos do artigo 318 do CPP, que são consentâneos com a excepcionalidade da medida. Por fim, nas hipóteses do incisos V e VI da referida norma, exige-se também que o (a) genitor(a) seja imprescindível aos cuidados da criança. (...) verifico que o pedido foi formulado sob alegação de a reeducanda possuir um filho menor de 12 anos (inciso V da referida norma), o menino Murilo José da Rocha, nascido em 9/10/2014, atualmente, portanto, com 7 anos de idade. (...) a prisão domiciliar não pode ser concedida automaticamente, apenas pelo fato de ser genitora de filho menor, uma vez que a reeducanda é pessoa já condenada. Logo, há a necessidade da demonstração de que a presença da mãe em casa é indispensável para o bem-estar do infante (...) foi realizado Estudo Social (...) apontou que ‘o menino, Murilo da Rocha Alves da Silva, (8 anos), filho de Elisandra, reside e está sob a guarda de seu pai, Adilson Alves da Silva, (33 anos) inclusive, o genitor requereu a guarda judicial de seu filho no ano de 2018, sob os autos 0303779-78.2018.8.24.0012, na 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Caçador’. Em entrevista, o genitor informou ter requerido a guarda do filho, ‘porque, o menino estava em situação de risco, quando se encontrava sob os cuidados da genitora e, segundo ele, foi a avó materna quem lhe pediu para assumir o filho, visto que, Elisandra não vinha cumprindo com seu dever parental’. O cuidador relatou que a criança está sob seus cuidados e de sua companheira Fabiana (31 anos de idade), madrasta do menino, desde o ano de 2018. O menor encontra-se cursando o 2º ano do ensino fundamental (...), sendo que o genitor o leva e busca todos os dias. A família almoça em conjunto e no período da tarde Murilo frequenta o projeto da empresa VIPOSA, que é o local onde a madrasta Fabiana trabalha. Ainda, tem-se que ‘o irmão paterno de Murilo, Eduardo (3 anos) frequenta a creche o dia todo e a noite a família está em casa’. Segundo o pai da criança, o menino não tem contato com a família materna, ‘pois, a avó materna reside atualmente em São Paulo e a genitora está reclusa há anos e ela não mantém qualquer forma de contato com o filho, tampouco, contribuiu financeiramente no sustento do menino’. Adilson aduziu, também, ‘que o filho não menciona o nome de sua mãe, não pergunta por ela e hoje quem desempenha a figura materna para a criança é a madrasta Fabiana, muito embora, Murilo não a chame de mãe’. Ao final da entrevista, a expert concluiu que ‘o filho da apenada é atendido pelo pai e pela madrasta Fabiana e é notadamente bem cuidado por eles, inclusive, o senhor Adilson reafirmou-nos que não abdica da guarda do filho em favor da genitora em hipótese alguma’. In casu, a reeducanda é condenada por tráfico de entorpecentes, lesão corporal e furto qualificado, e cumpre pena em regime fechado. Logo, havendo o cometimento desses delitos, deve resgatar as respectivas reprimendas, sob pena de tornar inócua a aplicação da Lei Penal (...) a conclusão do estudo social é clara no sentido de que o menor está sendo muito bem cuidado pelo genitor e pela madrasta, não se revelando a apenada imprescindível aos seus cuidados, precipuamente porque, antes mesmo de ser presa, já não detinha mais a guarda do infante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por ELISANDRA FLORES DA ROCHA” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    No julgamento do recurso de Agravo em Execução Penal, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Elisandra Flores da Rocha cumpre pena total de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (...), tráfico de drogas (...) e lesão corporal (...) No curso do processo de execução, sobreveio súplica de prisão domiciliar (...) não ficou comprovada situação excepcional capaz de atestar que a presença da recorrente seja única e indispensável, até porque o infante está sob os cuidados do pai – que, aliás, é o detentor da sua guarda desde o ano de 2018 (...) não é possível visualizar (...) que a criança se encontre em situação de vulnerabilidade ou de que, de qualquer modo, esteja privada de seus direitos em razão da segregação da apenada, malgrado o lamentável afastamento da presença materna em virtude da prática de infrações penais (...) conforme bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça, o ‘retorno prematuro da agravante ao convívio social expõe a risco a sociedade, que aumenta ao lembrar que o crime pelo qual a agravante foi condenada [tráfico de drogas] se deu em ambiente residencial’ (...) diante da situação apresentada e não constatada a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados do infante, não tem lugar o cumprimento da pena definitiva em residência particular(...) voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 2-6, 
e-doc. 7 - grifos nossos).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 750.862/SC, interposto pela defesa da agravada contra decisão proferida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, mas concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para deferir a inclusão da paciente em prisão domiciliar. Fundamentou que,



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça (...) considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski indicou a impossibilidade do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Esta Corte Superior, por sua vez, possui entendimento firme no sentido de que a norma penal que visa a proteção das crianças menores de doze anos não distingue as mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo a aplicação do julgado acima referido também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais (...) Esta Corte Superior, igualmente, possui entendimento majoritário no sentido de que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos. Nesse sentido, já decidiu esta Quinta Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício’ (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.)



    No caso em tela, a paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, não praticou crime contra os próprios filhos e não há nos autos qualquer circunstância excepcional que contraindique a medida (...) verifica-se que o benefício foi indeferido porque não foi demonstrada a exclusiva dependência da criança para com sua genitora, fundamento este que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior. Evidente, portando o constrangimento ilegal, fazendo-se necessária a concessão da ordem de habeas corpus (...) com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da impetração. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para deferir a inclusão da paciente em prisão domiciliar, cabendo ao Juízo das execuções decidir sobre as condições específicas e formas de monitoramento a serem adotadas, inclusive com possibilidade de aplicação do disposto no art. 146-B, da Lei de Execuções Penais” 
(fls. 1-5, e-doc. 36).



    No julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik pelos mesmos fundamentos. O Ministro Relator fundamentou:



    “Com efeito, reitero que a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois cumpre pena em regime fechado pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, não praticou crime contra os próprios filhos e não há nos autos qualquer circunstância excepcional que contraindique a medida, ressaltando-se que, ao contrário do sustentado pelo Parquet, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fl. 8, 
e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 71).



    7. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu por comprovado ser a paciente condenada pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e lesão corporal, cumprindo pena total de quatorze anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 2, e-doc. 7).



    Como se esclareceu no julgamento do recurso de Agravo em Execução Penal pelo Tribunal de Justiça catarinense, o deferimento da prisão domiciliar não seria cabível no presente caso, pois “não ficou comprovada situação excepcional capaz de atestar que a presença da recorrente seja única e indispensável, até porque o infante está sob os cuidados do pai – que, aliás, é o detentor da sua guarda desde o ano de 2018 (...) conforme bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça, o ‘retorno prematuro da agravante ao convívio social expõe a risco a sociedade, que aumenta ao lembrar que o crime pelo qual a agravante foi condenada [tráfico de drogas] se deu em ambiente residencial’ (...) não constatada a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados do infante, não tem lugar o cumprimento da pena definitiva em residência particular” 
(fls. 2-6, e-doc. 7).  



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).  



    9. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de se transformarem em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.  



    10. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a agravada foi condenada à pena de  quatorze anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de diversos crimes.  



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.005-AgR-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 
2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    O regime de cumprimento da pena e as circunstâncias específicas do caso não podem ser desconsiderados para concessão de prisão domiciliar à agravada, pelo que deve ser reformada a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer-se a decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5008835-17.2022.8.24.0020/SC, proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC, ao Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, Relator do Recurso de Agravo em Execução Penal n. 5008835-17.2022.8.24.0020/SC na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Recurso de Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 750.862/SC na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora reformado, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora